Tribunal: STF
Processo: HC 221068
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. CONEXÃO COM FATOS DELITUOSOS SUJEITOS À COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA DAQUELE JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A competência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba não está relacionada apenas aos crimes praticados de forma direta em detrimento da Petrobras S/A, mas pode ser definida pela conexão com os crimes de lavagem de capitais consumados no estado do Paraná, que deram origem à operação de repercussão nacional. Precedentes.



    2. A hipótese delitiva narrada na denúncia apresenta cenário em que a conexão está justificada não pela afetação direta a bem jurídico da Petrobras S/A, mas pela ocorrência de fatos vinculados a crimes de lavagem de dinheiro envolvendo rede de operadores financeiros que atuavam no território paranaense. 



    3. Agravo regimental desprovido.